Tribunal: TJSP
Processo: 1003692-88.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação de reintegração na posse. Sentença de improcedência. Insurgência do autor. Inadmissibilidade. No caso em comento, analisando os argumentos expendidos pelo espólio autor, constato que o pedido de reintegração na posse restou fundamentado na propriedade do imóvel. Todavia, o artigo 561, do Código de Processo Civil exige, para a procedência da ação de reintegração na posse, a

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação de reintegração na posse. Sentença de improcedência. Insurgência do autor. Inadmissibilidade. No caso em comento, analisando os argumentos expendidos pelo espólio autor, constato que o pedido de reintegração na posse restou fundamentado na propriedade do imóvel. Todavia, o artigo 561, do Código de Processo Civil exige, para a procedência da ação de reintegração na posse, a comprovação da posse, sendo completamente defeso, na pendência do processo possessório, qualquer discussão atinente ao domínio. Consigne-se, ainda, que poderia o autor ter movido ação reivindicatória, esta sim fundada no domínio, a qual dispensaria qualquer demonstração de posse anteriormente exercida pelo suplicante. No caso dos autos, o suplicante não se desincumbiu do ônus que lhe cabia de comprovar fato constitutivo de seu direito, como preceitua o artigo 373, I, do Código de Processo Civil. Conforme bem reconhecido pelo Magistrado singular, "a análise dos elementos probatórios carreados aos autos revela que a autora é proprietária do imóvel, conforme certidão do Cartório de Registro de Imóveis de fls. 14/17. Ademais, observa-se contrato de locação de imóvel comercial firmado entre a proprietária e o Sr. Valduir Weber no período entre 10/08/2013 e 10/08/2014 em fls. 18/20. Todavia, os documentos juntados às fls. 89/118 dos autos indicam que a requerida efetuou pagamentos de contas de luz, água e telefone do imóvel ao menos desde setembro de 2015, apresentando, pois, diversos elementos que demonstram sua posse desde então. Por outro lado, não há provas suficientes de que tal posse era ilícita. Não obstante a autora tenha juntado os documentos de fls. 317/326 - apenas fotografias – e aqueles de fls. 342/348, verifico que nenhum deles se refere ao período em que a requerida teria adquirido a posse do bem, ressaltando-se que o contrato com o Sr. Valduir se encerrou em agosto de 2014, isto é, cerca de um ano antes da suposta invasão. Nesse contexto, não há elementos suficientes que indiquem a posse - em seus elementos objetivo ou subjetivo - da parte autora no período em que a ré teria passado a residir no imóvel. Não foram juntados quaisquer outros documentos que atestem a posse anterior, ônus que lhe competia (Código de Processo Civil, art. 373, inc. I)". Não preenchidos os requisitos dos artigos 560 e 561 do Código de Processo Civil. Sentença mantida. Aplicação do art. 252 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000657242
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003692-88.2017.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ESPÓLIO de
MARIA FLORINDO NAVARRO (REPRESENTADO POR) SUELI APARECIDA
NAVARRO ALMEIDA, é apelada KATIA CILENE GARCIA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Em
julgamento estendido, nos termos do art. 942 do CPC, por maioria, negaram
provimento ao recurso, vencido o 2. Desembargador que declara, de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE ANTONIO
MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente), CARLOS ALBERTO LOPES, ISRAEL
GÓES DOS ANJOS E HENRIQUE RODRIGUERO CLAVISIO.
São Paulo, 19 de agosto de 2020.
HELIO FARIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação:
1003692-88.2017.8.26.0100
Comarca:
São Paulo
Juízo de origem:
6a Vara Cível Foro Central Cível
Juiz prolator:
Henrique Dada Paiva
Processo:
1003692-88.2017.8.26.0100
Apelante:
Espólio de Maria Florindo Navarro, representado por
Sueli Aparecida Navarro Almeida
Apelada:
Katia Cilene Garcia
APELAÇÃO CÍVEL. Ação de reintegração na posse. Sentença de
improcedência. Insurgência do autor. Inadmissibilidade. No caso
em comento, analisando os argumentos expendidos pelo espólio
autor, constato que o pedido de reintegração na posse restou
fundamentado na propriedade do imóvel. Todavia, o artigo 561,
do Código de Processo Civil exige, para a procedência da ação de
reintegração na posse, a comprovação da posse, sendo
completamente defeso, na pendência do processo possessório,
qualquer discussão atinente ao domínio. Consigne-se, ainda, que
poderia o autor ter movido ação reivindicatória, esta sim fundada
no domínio, a qual dispensaria qualquer demonstração de posse
anteriormente exercida pelo suplicante. No caso dos autos, o
suplicante não se desincumbiu do ônus que lhe cabia de
comprovar fato constitutivo de seu direito, como preceitua o artigo
373, I, do Código de Processo Civil. Conforme bem reconhecido
pelo Magistrado singular, "a análise dos elementos probatórios
carreados aos autos revela que a autora é proprietária do imóvel,
conforme certidão do Cartório de Registro de Imóveis de fls.
14/17. Ademais, observa-se contrato de locação de imóvel
comercial firmado entre a proprietária e o Sr. Valduir Weber no
período entre 10/08/2013 e 10/08/2014 em fls. 18/20. Todavia, os
documentos juntados às fls. 89/118 dos autos indicam que a
requerida efetuou pagamentos de contas de luz, água e telefone do
imóvel ao menos desde setembro de 2015, apresentando, pois,
diversos elementos que demonstram sua posse desde então. Por
outro lado, não há provas suficientes de que tal posse era ilícita.
Não obstante a autora tenha juntado os documentos de fls.
317/326 - apenas fotografias e aqueles de fls. 342/348, verifico
que nenhum deles se refere ao período em que a requerida teria
adquirido a posse do bem, ressaltando-se que o contrato com o Sr.
Valduir se encerrou em agosto de 2014, isto é, cerca de um ano
antes da suposta invasão. Nesse contexto, não há elementos
suficientes que indiquem a posse - em seus elementos objetivo ou
subjetivo - da parte autora no período em que a ré teria passado a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
residir no imóvel. Não foram juntados quaisquer outros
documentos que atestem a posse anterior, ônus que lhe competia
(Código de Processo Civil, art. 373, inc. I)". Não preenchidos os
requisitos dos artigos 560 e 561 do Código de Processo Civil.
Sentença mantida. Aplicação do art. 252 do Regimento Interno do
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Recurso não provido.
VOTO No 20950
Trata-se de apelação interposta contra a r. sentença
de fls. 352/354 que nos autos de ação de reintegração na posse, julgou
improcedente o pedido, condenando a autora ao pagamento das custas, das
despesas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre
o valor atualizado da causa.
Inconformado, apela o espólio autor requerendo
inicialmente a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.
No mérito, alega que “o juiz de piso pauta-se
fortemente no fato de que em boletim de ocorrência acostado às fls. 21/22
destes autos, o antigo locatário informa que após o término de seu
contrato, o imóvel teria sido sublocado para desconhecidos, e a partir
desta informação concluiu o juízo a quo que a posse da apelada passaria
a ter licitude”, no entanto, equivoca-se o magistrado sentenciante, uma vez
que “sequer a apelada afirmou que sua posse estaria originada de
contrato de locação. Em sua peça de contestação a requerida afirma que a
posse estaria originada em negócio de compra e venda datado de 2005,
assim como, na ação de usucapião, a argumentação é idêntica” (fl. 361).
Aduz que “a requerente, em vida, foi proprietária
do imóvel desde 10/08/1999”, mencionando que referido imóvel “é
formado por 4 (quatro) pequenas residências (fls. 23), cujas numerações

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
são: 505, 509, 512 e 516” (fl. 361).
“Pois bem, dada a multiplicidade de residências, a
apelante utilizava o aluguel dos espaços como uma forma de renda,
conforme se verifica do 'contrato de serviços e mandato de procuração',
em anexo, firmado com a empresa especializada em locação e vendas,
Lello Intermediadora de Negócios S/C Ltda na data de 03 de junho de
2003” (fl. 361).
“O imóvel invadido pela apelada e sua família é o
de no 505, que conforme demonstrado pela planta disponibilizada pela
Prefeitura Municipal (fls. 23), fica localizado na parte de cima da
construção, sendo que no térreo está localizado o de no 509. Deste modo,
onde constar 'no 509-altos', leia-se no 505, inclusive na notificação enviada
pela apelante às fls. 24 destes autos” (fl. 362).
Refere ter trazido aos autos “dois contratos de
locação do imóvel em questão, o primeiro datado de 26 de janeiro de
2004, e o outro, de 21 de agosto de 2006” (fl. 362).
“O que fora firmado em agosto de 2006 merece
destaque, visto que devidamente assinado pelas partes, com a presença de
2 (duas) testemunhas e com firma reconhecida, afasta integralmente a
falaciosa narrativa da apelada de que comprou o imóvel em 16 de outubro
de 2005 e desde então exerceu a mansa e pacífica posse do bem” (fl. 363).
“Ademais, comprovado o fato de que a requerente
exerce há anos a posse do imóvel, o auto de vistoria que acompanhou o
contrato em comento demonstra que apesar de o imóvel apresentar alguns
problemas causados pela ação do tempo, ele era devidamente mantido e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
reformado pela proprietária” (fl. 363).
“Tal informação vem ao encontro do que já fora
narrado, às fls. 18/20, a apelante trouxe contrato de locação de imóvel
que firmou com o Sr. Valduir Weber, que compreenderia o período de
10/08/2013 a 10/08/2014 e como bem pode se observar, ficou ciente entre
as partes que o imóvel precisaria de uma reforma geral e por isso os dois
primeiros meses seriam abatidos dos gastos com a reforma” (fl. 363).
Sustenta que “os trâmites para alteração do
responsável pelos pagamentos das contas de fornecimento básico (água,
luz e telefone) são extremamente simplificados, considerando que a uma, o
locatário é responsável pelo pagamento dessas contas o que justificou
uma redução de burocracia por parte das empresas; e, a duas, as
empresas responsáveis não se preocupam de fato com quem está pagando,
seu foco é o fato de que elas estejam sendo pagas, sendo que a
inadimplência resulta em corte de fornecimento” (fl. 364).
Com base nesses argumentos, conclui que: “(I) a
posse anterior da requerente foi devidamente comprovada pela
documentação já acostada aos autos e a que instrui o presente apelo, que
remete ao inequívoco exercício da posse desde 2003 até a data do esbulho,
sendo que após sua ocorrência a requerente busca de todas as formas pela
reintegração; (II) o esbulho é comprovado pelo registro de boletim de
ocorrência ocorrido imediatamente após obtenção de ciência, conforme
fls. 21/22 e prossegue até a presente data, visto que nos termos do recente
boletim de ocorrência acostado em anexo, a apelada e o restante da
família está tentando invadir o imóvel vizinho, o que ocorrerá em breve

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
caso não seja concedida a tutela jurisdicional à apelante; (III) a data do
esbulho foi comunicada em 11/08/2015, nos termos do boletim de
ocorrência supracitado, persistindo até a presente data; (IV) a perda da
posse vem sendo denunciada desde a distribuição da presente ação de
reintegração, que tramita desde 19 de janeiro de 2017” (fl. 364).
Requer a reforma integral da sentença, a fim de que
seja julgado procedente o pedido, fls. 356/366.
Recurso tempestivo, respondido (fls. 483/483) e sem
preparo, por ser o benefício objeto do recurso.
O pedido de justiça gratuita formulado pelo apelante
restou indeferido (fls. 504/505), sendo este intimado para efetuar o preparo
do recurso, sob pena de deserção.
Foram opostos embargos de declaração pelo
recorrente pleiteando o diferimento do pagamento das custas ao final
julgamento do feito (fls. 508/512), o que restou deferido (fls. 520/525).
A seguir os autos vieram-me conclusos.
É o relatório.
Com a devida vênia adoto o relatório da sentença de
fls. 352/354:
"Trata-se de ação de reintegração de posse com pedido de
liminar ajuizada por ESPÓLIO DE MARIA FLORINDO
NAVARRO, representado por sua inventariante SUELI
APARECIDA NAVARRO ALMEIDA em face, inicialmente, de
DESCONHECIDOS.
Alega a autora, em síntese, ser legítima possuidora de
imóvel invadido, situado na Rua Alcântara Machado, n.
509, bairro Brás, São Paul0/SP, CEP 03101-005. Sustenta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
que
foi
notificada
em
12/08/2015
que
o
imóvel,
previamente locado ao Sr. Valduir Weber, fora invadido
por desconhecidos. Sustenta que diligenciou até o local e
constatou a ocupação. Assim, requer a concessão da
liminar para a reintegração de posse no endereço descrito.
Ao final, pede a procedência para o mesmo fim, bem como
a condenação da parte ré ao pagamento de perdas e
danos no valor de R$1.700,00. Juntou documentos de fls.
06/28.
Emenda à inicial às fls. 37.
Ante a ausência dos requisitos legais, o pedido liminar foi
indeferido (fls. 39).
Mandado de citação cumprido às fls. 69/70.
Regularmente
citada,
a
requerida
Katia
apresentou
contestação (fls. 71/73). Não alegou preliminares. No
mérito, aduz, em suma, que adquiriu o imóvel por meio de
contrato de compra e venda celebrado em 16/10/2005,
quando tomou posse do bem. Arguiu que a posse sempre
foi mansa e pacífica, e informa, ainda, que ajuizou ação de
usucapião em março de 2017. Alega que os argumentos
da autora não são verdadeiros. Requereu concessão da
gratuidade da justiça, bem como a suspensão da presente
ação até o julgamento final da ação de usucapião e por
fim, a improcedência do pedido. Juntou documentos (fls.
74/305).
Houve réplica (fls. 310/316), com juntada de documentos
de fls. 317/326.
A
decisão
saneadora
de
fls.
328/331
indeferiu
a
assistência judiciária gratuidade em favor da ré e afastou
o pedido de suspensão do feito. Ademais, deferiu produção
de prova documental.
A autora juntou documentos de fls. 342/348, e a ré se
manifestou a respeito às fls. 351.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
É o relatório".
Sobreveio, então, o r. decisório monocrático que
desacolheu a pretensão inicial e julgou o feito integralmente improcedente.
E a sentença do digno Magistrado não comporta
qualquer modificação.
Por primeiro, anoto que os contratos de locação (fls.
370/402), as contas de água (fls. 411/413 e 442/465), os impostos predial e
territorial urbano (fls. 414/432; 436/441 e 466/480) e o acordo para
parcelamento de débito junto à Companhia de Saneamento Básico do
Estado de São Paulo - SABEP (fls. 433/435) que o autor traz junto às
razões de apelação (fls. 370/480) tratam-se de documentos novos,
colacionados apenas em sede recursal sem nenhum motivo a justificar sua
extemporaneidade, nos termos dos artigos 434 e 435 do Código de
Processo Civil, razão pela qual não podem ser aceitos.
No tomo do doutrinador Nelson Nery Junior:
"Apelação. Produção de prova. A produção de prova após
a sentença, sem que haja a devida justificativa, escorada
em motivo de caso fortuito ou de força maior, não pode
ser admitida, sob pena de subverter-se o procedimento e
premiar-se quem não obedeceu às suas regras com a
possibilidade de surpreender o adversário, não lhe
permitindo o contraditório (RJEsp-DF 2/70)” (Nery Junior,
Nelson. Nery, Rosa Maria de Andrade Código de Processo
Civil Comentado e legislação extravagante 10a edição
São Paulo Editora Revista dos Tribunais, 2008, p. 637).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Confiram-se os julgados deste E. Tribunal:
Apelação Cível. Ação de repetição de indébito. Sentença
de parcial procedência. Inconformismo da ré. Juntada
extemporânea de documentos que não pode ser
admitida, visto não se tratarem de documentos
novos, destinados a fazer prova de fatos ocorridos
depois dos articulados em contestação, sob pena de
ofensa ao contraditório. Inteligência dos artigos 434
e
435
do
Código
de
Processo
Civil.
Tarifas
administrativas. Precedentes do E. STJ em sede de recurso
repetitivo. Serviços de terceiros. Custo de serviço de
concessionária/lojista não comprovado. Ilegalidade da
cobrança. Avaliação de veículo “Vistoria”. Legalidade,
desde que comprovada a realização e não abusiva a
cobrança. Tarifa excluída por falta de comprovação da
despesa. Taxa de gravame. Recurso especial repetitivo no
1.639.320/SP. Contrato firmado depois de 25/02/2011,
data da entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011.
Registro não comprovado. Ilicitude de sua cobrança. Tarifa
“Registros”. Inexistência de especificação da rubrica ou
realização do serviço, cabendo devolução. Ressarcimento
do montante que deve se dar na forma simples. Má-fé da
instituição financeira não verificada. Juros de mora a partir
da citação, porém. Sentença reformada neste ponto,
apenas. Honorários advocatícios já arbitrados no patamar
máximo, sem majoração nesta fase recursal. Recurso
provido em parte, apenas, para estabelecer que os juros
de mora serão contados da citação.
(TJSP
22a Câmara de Direito Privado
Apelação no
1011499-82.2015.8.26.0019 Rel. Des. Hélio Nogueira
julgado em 28.03.2019) grifos apostos.
CONTRATO
BANCÁRIO.
INOVAÇÃO
RECURSAL.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DOCUMENTOS ANTIGOS QUE DEIXARAM DE SER
JUNTADOS NOS AUTOS EM MOMENTO OPORTUNO,
NO CASO, COM A CONTESTAÇÃO, E QUE FORAM
APRESENTADOS
SEM
JUSTIFICATIVA
ALGUMA
SOMENTE NA FASE RECURSAL. INTELIGÊNCIA DOS
ARTS. 434 E 435, DO CPC. INADMISSÃO. DIANTE DA
AUSÊNCIA DE PROVA DA RELAÇÃO CONTRATUAL QUE
ENSEJOU OS DESCONTOS NA CONTA DO AUTOR, DE
RIGOR A DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DA DÍVIDA.
DANO MORAL. ADEQUAÇÃO DO VALOR ARBITRADO NA
ORIGEM
DIANTE
DAS
PECULIARIDADES
DO
CASO
CONCRETO
E
DOS
PRINCÍPIOS
DA
PROPORCIONALIDADERAZOABILIDADE
E
DA
MODERAÇÃO. HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO
NOS TERMOS DO ART. 85, § 11, DO CPC. RECURSOS NÃO
PROVIDOS.
(TJSP
22a Câmara de Direito Privado
Apelação no
1020335-68.2017.8.26.0344 Rel. Des. Alberto Gosson
julgado em 29.11.2018) grifos apostos.
PROCESSO
-
Inadmissível
o
conhecimento
dos
documentos juntados com as contrarrazões de
apelação, consistentes em termo de adesão a cartão
de crédito com desconto em folha de pagamento,
“Cédula de Crédito Bancário Saque Mediante a
Utilização do Cartão de Crédito Consignado Emitido
pelo Banco BMG” e cópias de documentos pessoais
da parte autora - Isso porque é inadmissível a
juntada, somente nas contrarrazões de apelação, de
documentos essenciais para a prova de fato, que
alteram substancialmente, e não apenas complementam o panorama probatório, sem
demonstração da ocorrência de motivo de força que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
tenha impedido oportuna a juntada aos autos, por
implicarem em indevida inovação recursal, com
afronta ao disposto nos arts. 434, 435, 1.010 e
1.014, do CPC/2015, uma vez que constitui prova
nova
sobre
fato
velho,
que
comprometem
o
contraditório em sua plenitude, com manifesto
prejuízo para a parte contrária. RESPONSABILIDADE
CIVIL Caracterizado o ato ilícito, consistente no bloqueio
indevido
na
margem
consignável
do
benefício
previdenciário da parte autora destinada à contratação de
empréstimos, por culpa da parte ré, uma vez que
realizado sem anuência da parte autora, e não configurada
nenhuma excludente de responsabilidade, de rigor, o
reconhecimento da responsabilidade e a condenação da ré
na obrigação de indenizar a parte autora pelos danos
decorrentes do ilícito em questão. DANO MORAL - O
bloqueio indevido na margem consignável do benefício
previdenciário da parte autora destinada à contratação de
empréstimos constitui, por si só, fato com gravidade
suficiente para causar desequilíbrio do bem-estar e
sofrimento psicológico relevante, ensejador de dano
moral, e não mero aborrecimento, que faça parte da
normalidade do cotidiano Condenação da ré ao pagamento
de indenização por danos morais na quantia de
R$4.770,00, com incidência de correção monetária a partir
da data deste julgamento. Recurso provido, em parte.
(TJSP
20a Câmara de Direito Privado
Apelação no
1001627-25.2017.8.26.0358 Rel. Des. Rebello Pinho
julgado em 05.02.2018) grifos apostos.
Com tais considerações, passo ao exame do recurso
propriamente dito.
Conforme relatado acima, o espólio de Maria

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Florindo Navarro, representado pela inventariante Sueli Aparecida Navarro
Almeida ajuizou a presente ação de reintegração na posse em face de Katia
Cilene Garcia, relativa ao imóvel situado na Rua Alcântara Machado, no
509, no bairro Brás-SP, registrado no 7o Cartório de Registro de Imóveis
desta Comarca sob a matrícula no 40.761 (fls. 14/17).
Para alicerçar as alegações acima e tentar comprovar
a posse anterior, a parte autora procedeu à juntada de algumas fotografias,
um boletim de ocorrência, algumas contas de consumo antigas e outras do
ano de 2014.
Em defesa a ré alegou que havia adquirido o imóvel
de terceira pessoa no ano de 2005 e que desde então o ocupava, mas para
comprovar a tese em questão juntou uma quantidade razoável de
documentos que comprovavam a posse de setembro de 2015 em diante.
Pois bem.
A Lei suprema estatui em seu artigo 5o, inciso
XXXV, o princípio da inafastabilidade forense ao indicar que “a lei não
excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito”, o
que equivale a dizer que ao possuidor turbado ou esbulhado são
assegurados valer-se do Poder Judiciário para solicitar as medidas
protetivas cabíveis.
O norte jurídico acima está bem delineado no artigo
560 do Código de Processo Civil, “o possuidor tem direito a ser mantido
na posse em caso de turbação e reintegrado no de esbulho”.
Segue o artigo 561 do mesmo Diploma Legal:
“Art. 561. Incumbe ao autor provar:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
I a sua posse;
II a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;
III a data da turbação ou do esbulho;
IV a continuação da posse, embora turbada, na ação de
manutenção; a perda da posse, na ação de reintegração”.
E conforme artigo 1.196 do Código Civil,
“considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou
não, de algum dos poderes inerentes à propriedade”.
No caso em comento, analisando os argumentos
expendidos pelo espólio autor, constato que o pedido de reintegração na
posse restou fundamentado na propriedade do imóvel e não na posse do
bem contestado.
Diante da antítese apresentada na defesa, que se fez
acompanhar de substanciosa prova documental, o que se colhe dos autos é
que a parca prova documental produzida com a inicial se mostrou
insuficiente para amparar a pretensão autoral, mormente por se tratarem de
documentos que não se mostram seguros para comprovar a ocorrência e a
data do alegado esbulho.
Afastando a pretensão do autor, o artigo 561, do
Código de Processo Civil exige, para a procedência da ação de
reintegração na posse, a efetiva comprovação da posse, pelo que era
completamente defeso ao requerente, na pendência do processo
possessório, levantar uma discussão atinente ao domínio (artigos 557 do
CPC e 1.210, § 2o, do Código Civil).
Consigne-se, ainda, que poderia o autor ter movido
ação reivindicatória, esta sim fundada no domínio, a qual dispensaria

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
qualquer demonstração de posse anteriormente exercida pelo suplicante.
E no caso dos autos, o demandante não se
desincumbiu do ônus que lhe cabia de comprovar fato constitutivo de seu
direito, como preceitua o artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.
Como cediço, incumbe ao autor a demonstração do
fato constitutivo de seu direito e ao réu o fato impeditivo, modificativo ou
extintivo do direito do autor (Código de Processo Civil, artigo 355, inciso
I).
Doutrinariamente, ensina-se que "às partes cumpre
dar a prova dos fatos que lhes interessam e dos quais inferem o direito que
pleiteiam: actori incumbit onus probandi et reus in excipiendo fit actor.
Porque cada um dos litigantes pretende modificar ou destruir a posição
jurídica do adversário, nada mais natural e necessário, em consequência,
que ambos provêm as afirmações tendentes àquele fim.
Dada a imperiosa necessidade da prova, quando
esta não se faz fica o juiz sem meios para decidir com quem ou de que lado
está a verdade. É perfeita, assim, a máxima allegare nihil et allegatum
nom probare paria sunt. Não provados os fatos alegados, por quem tem o
dever de prová-los, não decorre o direito que deles se originaria se
provados, e, como conseqüência, permanece o estado anterior à demanda.
O juiz, não achando elementos para reconhecer a verdade, não pode ir
além do estado de fato preexistente à ação, e decidirá de forma a assim
ficar, ou repelindo a ação, ou rejeitando a exceção" (MOACYR
AMARAL SANTOS, in "Primeiras Linhas de Direito Processual Civil",
Editora Saraiva, 6a Edição, 1980, 2o Volume, pg. 327).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ainda
segundo
a
doutrina,
"a
dúvida
ou
insuficiência de prova quanto a fato constitutivo milita contra o autor. O
juiz julgará o pedido improcedente se o autor não provar suficientemente
o fato constitutivo de seu direito" (VICENTE GRECO FILHO, in "Direito
Processual Civil Brasileiro", Editora Saraiva, 2a Edição, 1986, Vol. 2, pg.
177). Vale dizer, "o autor, que não faz a sua prova, decai da ação,
absolvendo-se o réu: actore non probante reus absolvitur" (MOACYR
AMARAL SANTOS, ob. cit., idem, idem).
A respeito da distribuição dos ônus probatórios em
sede de ações de cunho possessório, assim vem decidindo o Colendo
Superior Tribunal de Justiça:
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE.
REQUISITOS DO ARTIGO 927 DO CPC. AUSÊNCIA DE
PROVA. HIPÓTESE DE IMPROCEDÊNCIA. CARÊNCIA DE
AÇÃO. AFASTAMENTO.
1. Não tendo os autores da ação de reintegração se
desincumbido do ônus de provar a posse alegada, o
pedido deve ser julgado improcedente e o processo extinto
com resolução de mérito.
2. Recurso especial conhecido e provido.
(STJ, REsp 930336/MG, Terceira Turma, rel. Min. Ricardo
Villas Bôas Cueva, j. 06/02/2014).
E, a relação jurídica e fática não ficou demonstrada,
não tendo o recorrente comprovado a efetiva e anterior posse do imóvel,
objeto da ação.
Com efeito, consoante bem destacou o magistrado
singular, não existe nenhuma prova de que houve esbulho.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A par disso, desimporta ao tema agitado enfrentar a
alegação de que o imóvel que a requerida invadiu teria sido o de número
505, e não 509, além do que, a análise de referida questão se daria em
caráter de supressão de instância, o que também é vedado por lei.
Em suma, à míngua de prova da posse prévia do
autor, assim como inexistindo evidência do esbulho da ré, a ação não pode
ter outro fim, senão o da improcedência.
Conforme bem decidiu o D. Juízo de Origem:
"Na
espécie,
a
análise
dos
elementos
probatórios
carreados aos autos revela que a autora é proprietária do
imóvel, conforme certidão do Cartório de Registro de
Imóveis de fls. 14/17. Ademais, observa-se contrato de
locação de imóvel comercial firmado entre a proprietária e
o Sr. Valduir Weber no período entre 10/08/2013 e
10/08/2014 em fls. 18/20.
Todavia, os documentos juntados às fls. 89/118 dos autos
indicam que a requerida efetuou pagamentos de contas de
luz, água e telefone do imóvel ao menos desde setembro
de 2015 (fls. 95/96), apresentando, pois, diversos
elementos que demonstram sua posse desde então. Por
outro lado, não há provas suficientes de que tal posse era
ilícita.
Não obstante a autora tenha juntado os documentos de
fls. 317/326 - apenas fotografias
e aqueles de fls.
342/348, verifico que nenhum deles se refere ao período
em que a requerida teria adquirido a posse do bem,
ressaltando-se que o contrato com o sr. Valduir se
encerrou em agosto de 2014, isto é, cerca de um ano
antes da suposta invasão.
Nesse contexto, não há elementos suficientes que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
indiquem a posse - em seus elementos objetivo ou
subjetivo - da parte autora no período em que a ré teria
passado a residir no imóvel. Não foram juntados quaisquer
outros documentos que atestem a posse anterior, ônus
que lhe competia (Código de Processo Civil, art. 373, inc.
I).
Ressalto que no B.O. De fls. 21/22, o sr. Valduir informa
que seu contrato não foi renovado e que ele teria sido
sublocado para desconhecidos, o que também indica a
licitude da posse da parte requerida.
Diante deste quadro, sopesando a incontroversa posse
exercida pela requerida à luz das prescrições supracitadas,
forçoso reconhecer que ela possui melhor posse no
momento, não havendo, pois, que se falar em esbulho
possessório, razão pela qual a improcedência do pedido
reintegratório se impõe. Por via de consequência, a
condenação em indenização também não pode ser
acolhida".
Neste sentido, é a jurisprudência desta Corte:
APELAÇÃO AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO E AÇÃO DE
REINTEGRAÇÃO E IMISSÃO NA POSSE SENTENÇA DE
PROCEDÊNCIA
DO
INTERDITO
PROIBITÓRIO
E
IMPROCEDÊNCIA DA REINTEGRAÇÃO E IMISSÃO NA
POSSE. Argumentos que não convencem Apelante que
simplesmente diz ser proprietário, contudo propriedade
não se pode discutir em ação possessória - Ausência de
comprovação de melhor posse Correta a sentença de
improcedência, firmada na prova oral e documental
produzida Apelante que não logrou comprovar fato
constitutivo de seu direito (CPC, art. 373, I) - Alegação de
propriedade ou de outro direito sobre a coisa que não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
obsta a manutenção de posse pelo apelado Inteligência do
parágrafo 2o, do artigo 1.210 do Código Civil -
Precedentes.
SENTENÇA
MANTIDA
-
RECURSO
DESPROVIDO.
(TJSP - 37a Câmara de Direito Privado - Apelação no
1001561-88.2018.8.26.0106 - Rel. Des. Sergio Gomes -
julgado em 17.07.2020)
POSSESSÓRIA DE IMÓVEL. Pedido de reintegração de
posse. Sentença de improcedência. Irresignação da parte
autora.
Descabimento.
Nulidade
não
configurada.
Aplicação de regras do ônus da prova conforme previsão
legal. Ausente violação ao disposto no artigo 10 do CPC.
Ausência de demonstração de posse anterior pela autora.
Instrução probatória que demonstra que o imóvel 'sub
judice' é ocupado pelo réu. Inexistência de prova de que a
autora tenha exercido posse sobre o bem antes do
requerido. Tutela possessória incabível. Domínio sobre o
bem que deverá ser reivindicado em sede própria, se o
caso.
Sentença
mantida.
Honorários
advocatícios
majorados para o importe de 15% sobre o valor da causa.
Incidência da norma prevista no artigo 85, §11, do CPC.
Recurso não provido.
(TJSP; Apelação 1001345-46.2015.8.26.0361; Relator:
Walter Barone; 24a Câmara de Direito Privado; Data do
Julgamento: 03/05/2018).
APELAÇÃO. Reintegração de posse. Inexistência de prova
do alegado esbulho Ação improcedente. Mantida r.
sentença. Recurso não provido.
(TJSP; Apelação 1017316-94.2015.8.26.0224; Relator:
Silveira Paulilo; 21a Câmara de Direito Privado; Data do
Julgamento: 02/05/2018).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Possessória Reintegração de posse - Necessidade de
estarem preenchidos os requisitos previstos no art. 561 do
atual CPC para a caracterização do pedido como
possessório Insuficiente que o autor comprove que tenha
direito à posse - Imprescindível que o autor demonstre
que a exerça realmente. Possessória Reintegração de
posse Autora que não se desincumbiu de seu ônus
probatório Art. 373, I, do atual CPC Efetivo exercício da
posse sobre o imóvel disputado que não ficou
demonstrado Documentos juntados pela autora que não se
prestaram ao fim pretendido por ela Réu, por outro lado,
que comprovou a sua posse sobre o referido imóvel
Decreto de improcedência da ação que há de persistir
Apelo da autora desprovido.
(TJSP; Apelação 1000371-29.2016.8.26.0634; Relator:
José Marcos Marrone; 23a Câmara de Direito Privado;
Data do Julgamento: 19/04/2018).
Bem lançada a decisão de primeiro grau, merece ser
prestigiada e deve ser mantida.
A teor do artigo 252 do Regimento Interno do
Tribunal de Justiça de São Paulo, que dispõe: “Nos recursos em geral, o
relator poderá limitar-se a ratificar os fundamentos da decisão recorrida,
quando, suficientemente motivada, houver de mantê-la”, a sentença
monocrática deve ser confirmada para que seus termos sejam havidos por
integrantes deste Acórdão.
Nos termos dos §§ 1o e 11 do artigo 85 do Código
de Processo Civil, majora-se a verba honorária fixada na sentença em favor
do patrono da ré de 10% para 11% sobre o valor atualizado da causa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Pelo exposto, nega-se provimento ao recurso.
HELIO FARIA
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 14/
Apelação Cível no 1003692-88.2017.8.26.0100
Comarca: São Paulo
Apelantes: Sueli Aparecida Navarro Almeida e Maria Florindo Navarro
Apelado: Katia Cilene Garcia
DECLARAÇÃO DE VOTO
VOTO DIVERGENTE No 113909
APELAÇÃO No 1003692-88.2017.8.26.0100
COMARCA DA CAPITAL
Inobstante o entendimento da
douta maioria, de quem ouso divergir, meu
voto é o seguinte:
Sueli
Aparecida
Navarro
Almeida ajuizou a presente ação em face de
Katia Cilene Garcia, objetivando reintegrar-se na posse do imóvel

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
matriculado sob o no 40.761, perante o 7a
Cartório de Registro de Imóveis da Capital,
bem como receber a indenização pelos
danos materiais sofridos.
A ação de reintegração na
posse vem contemplada pelos artigos
1210
e
seguintes
do
Código
Civil
Brasileiro e 561 e seguintes do Código de
Processo Civil.
Referido
interdito
visa
recuperar a posse perdida ou esbulhada.
Nos termos do artigo 561 do
Código de Processo Civil, ao propor
referida ação, a parte deve provar: a - a
posse; b - o esbulho praticado pela ré; c - a
data do esbulho; d - a perda da posse.
Conforme se depreende dos
autos, a apelante é legítima proprietária e
possuidora do imóvel, eis que sua genitora,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
a Sra. Maria Florindo Navarro, adquiriu o
referido bem, aos 05 de agosto de 1999,
conforme registro no 05 efetuado na
matrícula de fls. 17.
Após o falecimento da Sra. Maria, a autora tornou-se legítima
proprietária e possuidora do imóvel, em
expressa aplicação do disposto no artigo
1.784 do Código Civil Brasileiro.
Como se sabe, o princípio da
saisine é de uma ficção jurídica que
autoriza a apreensão possessória dos bens
do de cujus pelos herdeiros vocacionados, legítimos ou testamentários, independentemente de
qualquer ato ou da manifesta aceitação da
herança.1
De acordo com a máxima jurídica,
no instante da morte do de cujos , abre-se a
1 PEREIRA, Caio Mario da Silva. PEREIRA, Caio Mário da Silva. Instituições
de Direito
Civil .16. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2007, v. VI, pp. 19/20.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
sucessão, transmitindo-se, sem solução de
continuidade, de forma imediata e direta, a
propriedade
e
a
posse
dos
bens
do
falecido aos herdeiros.2
Nesse sentido, é o entendimento
do Superior Tribunal de Justiça:
“DIREITO CIVIL. POSSE. MORTE DO AUTOR
DA
HERANÇA.
SAISINE.
AQUISIÇÃO
EX
LEGE.
PROTEÇÃO
POSSESSÓRIA

INDEPENDENTE

DO
EXERCÍCIO FÁTICO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
1. Modos de aquisição da posse. Forma ex
lege : Morte do autor da herança. Não obstante a
caracterização
da posse como poder fático sobre a
coisa, o ordenamento jurídico reconhece, também, a
obtenção deste direito na forma do art. 1.572 do
Código Civil de 1916, em virtude do princípio da saisine ,
que confere a transmissão da posse, ainda que indireta,
aos herdeiros, independentemente
de qualquer outra
circunstância.
2. A proteção possessória não reclama
qualificação especial para o seu exercício, uma vez que
a posse civil - decorrente da sucessão -, tem as mesma
2
Disponível
em
http://jus.com.br/artigos/23156/a-formula-saisine-no-direito-
sucessorio#ixzz2vx3VFGcZ Acesso aos 14.03.2014.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
garantias que a posse oriunda do art. 485 do Código
Civil de 1916, pois, embora, desprovida de elementos
marcantes do conceito tradicional, é tida como posse,
e a sua proteção é, indubitavelmente,
reclamada.
3. A transmissão da posse ao herdeiro se
dá ex lege . O exercício fático da posse não é requisito
essencial, para que este tenha direito à proteção
possessória contra eventuais atos de turbação ou
esbulho, tendo em vista que a transmissão da posse
(seja ela direta ou indireta) dos bens da herança se dá
ope legis , independentemente
da prática de qualquer
outro ato.
4.
Recurso
especial
a
que
se
dá
provimento”.
3 (grifamos)
Consoante pactuado às fls.
18/20, o bem encontrava-se locado ao Sr.
Valdir
Weber,
todavia,
passou
a
ser
ocupado pela requerida, sem a anuência da
autora.
A própria apelada afirma que se
encontra na posse da área objeto da
3 STJ. Recurso Especial no 537.363/RS. 3a Turma. Min Rel. Vasco Della Giustina. J.
07.05.2010

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
presente ação, desde 16 de outubro de
2005, motivo pelo qual o esbulho restou
caracterizado.
Assim, diante da presença dos
requisitos
legais,
a
reintegração
da
requerente na posse do imóvel é medida de
rigor.
No
tocante
aos
danos
materiais, o artigo 402 do Código Civil
Brasileiro preconiza:
Art.
402.
Salvo
as
exceções
expressamente
previstas em lei, as perdas e danos
devidas ao credor abrangem, além do que ele
efetivamente perdeu, o que razoavelmente
deixou de
lucrar.
Ao discorrer sobre a matéria, a
professora Giselda Hironaka teceu as
seguintes considerações:
“O
dano
material
pode
atingir
não
somente o patrimônio presente da vítima, como também
o futuro, podendo tanto provocar sua diminuição, sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
redução, como impedir seu crescimento, seu aumento.
Por isso, o dano material subdivide-se em danos
emergentes (damnum emergens ) e lucros cessantes
(lucrum cessans )”. 4
Tal
entendimento
é
corroborado pelo jurista Sérgio Cavalieri
Filho:
“O ato ilícito pode produzir não apenas
efeitos direitos e imediatos no patrimônio da vítima
(dano emergente), mas também mediatos ou futuros,
reduzindo ganhos, impedindo lucros e assim por diante.
Aí teremos o lucro cessante. É a consequência futura
de um fato já ocorrido”.
5
Ao
impedir
a
apelante
de
exercer os direitos inerentes à posse do
supracitado bem, a ré praticou ato ilícito e
suscetível de gerar indenização.
Neste sentido já se pronunciou
o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo:
4 HIRONAKA, Giselda M. F. Novaes. Responsabilidade
civil . São Paulo: Revista dos
Tribunais, 2008, pp. 82/83.
5 CAVALIERI FILHO, Sérgio. Programa
de responsabilidade
civil . 9a ed. São Paulo:
Atlas, 2010, p. 74.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“Apelação
-
Indenização
-
Pleito
decorrente
de
ocupação
indevida
do
imóvel
reintegrado a autora em ação anteriormente ajuizada -
Alegação de coisa julgada
Inocorrência - Pedido
indenizatório que embora tenha feito parte do pedido
inicial não foi objeto de pronunciamento
judicial -
Omissão que não faz coisa julgada - Interposição de
nova ação rem relação ao pedido não apreciado -
Possibilidade - Indenização devida a título de aluguel
pelo período que os réus ocuparam o imóvel - Sentença
mantida - Recurso desprovido”.
6
“AÇÃO
REIVINDICATÓRIA

C.C
REPARAÇÃO DE DANOS. Rés que exercem a posse
sobre o imóvel em razão de comodato verbal. Ausência
de animus domini . Autores que comprovaram serem
proprietários do imóvel. Posse injusta exercida pelas
rés.
Notificação
extrajudicial
enviada
pelos
proprietários. Ausência de título dominial. Direito à
reivindicação do bem pelos proprietários. Art. 1.228,
CC. Possibilidade de cobrança de aluguéis, pelos
proprietários, desde a citação até a desocupação do
imóvel. Sentença mantida. Honorários majorados.
Recurso não provido, com observação”.
7
Acerca da quantificação dos
6 TJSP. Apelação no 1019570-40.2015.8.26.0224. 17a Câmara da Seção de Direito
Privado. Des. Rel. Irineu Fava. J. 23.03.2018.
7 TJSP. Apelação no 1000391-77.2016.8.26.0615. 5a Câmara da Seção de Direito
Privado. Des. Rel. Fernanda Gomes Camacho. J. 20.03.2018.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
danos materiais, estes correspondem à
quantia mensal de R$1.700,00 (um mil e
setecentos reais), referente ao aluguel do
referido
bem,
recebido
pela
autora,
durante o contrato de locação celebrado
antes do esbulho, consoante recibo de
fls. 347.
PELO EXPOSTO , o voto dá
provimento
ao
recurso,
para
JULGAR
PROCEDENTE a ação proposta por SUELI
APARECIDA NAVARRO ALMEIDA contra
KATIA CILENE GARCIA , para os fins de
reintegrá-la na posse do imóvel descrito
na exordial.
Condeno, ainda, a requerida ao
pagamento
dos
prejuízos
materiais,
consistentes na quantia de R$1.700,00 (um
mil e setecentos reais), a ser calculada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
mensalmente e acrescida da correção
monetária, desde a citação, até a data da
efetiva reintegração da autora na posse
do bem.
A ré arcará com as custas
processuais e honorários advocatícios,
que arbitro em 15% (quinze por cento)
sobre os valores da condenação, nos
moldes do parágrafo 2o, do artigo 85 do
Estatuto Adjetivo Civil.
Após o trânsito em julgado,
expeça-se mandado de reintegração na
posse.
CARLOS ALBERTO LOPES
2o Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
18
Acórdãos
Eletrônicos
HELIO MARQUES DE FARIA
1212D565
19
28
Declarações de
Votos
CARLOS ALBERTO BERETTA LOPES
123240E8
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1003692-88.2017.8.26.0100 e o código de confirmação da tabela acima.